Tribunal: TJDFT
Processo: 0732279-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732279-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: WB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação, reconheceu a abusividade da eleição do foro e declinou a competência em favor do Juízo Cível de Goiânia/GO, tendo em vista que os protestos foram efetivados naquela localidade. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a incompetência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo juízo. Alega que não ajuizou a demanda de forma aleatória, pois é estabelecida em Brasília/DF. Afirma que elegeram, na nota fiscal, o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias. Aduz que é matéria que deve ser alegada como preliminar de contestação. Acrescenta que o domicílio do executado é incerto e desconhecido, pelo qual o exequente propôs a execução em seu próprio domicílio Requer, assim, o efeito suspensivo para atribuir o foro de Brasília/DF como competente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74861754). É o relatório. DECIDO. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconheceu a abusividade da eleição de foro de Brasília/DF e declinou da competência em favor do Juízo Cível de Goiânia/GO, local do protesto das duplicatas virtuais Examino a probabilidade do direito. Nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura da ação: "O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). Neste quadro, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023. (Acórdão 2025079, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.)” As duplicatas apontam expressamente como praça de pagamento a cidade de Brasília (ID 241699472, pág. 1, origem), localidade esta escolhida pela parte credora para o ajuizamento da demanda executiva. Embora o protesto tenha sido lavrado em Goiânia/GO (ID 241699472, pág. 3, origem), tal circunstância não invalida a eleição do foro realizada pelo credor, tampouco afasta a eficácia da cláusula que fixou a praça de pagamento entre as partes. Em juízo de cognição sumária, não se verifica abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro pela agravante, notadamente porque a exequente possui sede em Brasília, conforme demonstra o contrato social de ID 241699468 (origem). Outrossim, a controvérsia envolve matéria de competência relativa, a qual, nos termos da Súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada em sede de contestação, sob pena de preclusão. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito. Ademais, resta configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do risco de comprometimento da efetividade da tutela executiva, especialmente em razão da inadimplência da parte executada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência e determinar a manutenção da tramitação da ação executiva no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até o julgamento final deste recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)